Tribunal: TJSP
Processo: 1010998-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista rodoviário – Acidente "in itinere" – Lesão no tornozelo direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Julgamento "ultra petita" no que se refere à conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício que compromete a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista rodoviário – Acidente "in itinere" – Lesão no tornozelo direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Julgamento "ultra petita" no que se refere à conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, porquanto não pleiteada na inicial, vício que compromete a sentença apenas no que extrapolou o pedido – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.